Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CASSAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE INATIVIDADE. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. EX-POLICIAL MILITAR. PMDF. TUTELA DE URGÊNCIA. RETORNO AOS QUADROS DA INATIVIDADE. CONCEDIDA. EFEITOS SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de primeira instância que concedeu tutela de urgência para determinar o retorno aos quadros de inatividade da PMDF de ex-militar excluído em virtude de crime praticado durante a inatividade.
2. Conforme art. 23, parágrafo único, da Lei n.° 10.486/2002, apenas é possível a cassação da situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina.
3. Tendo-se em perspectiva a probabilidade do direito do agravado pela ausência de previsão legal para a cassação da situação de inatividade e o perigo de dano decorrente da cessação dos proventos da inatividade, impõe-se o deferimento do seu pedido de tutela de urgência para manter o recebimento dos seus proventos de reserva remunerada até o julgamento definitivo da ação. Por conseguinte, a negativa de provimento do agravo de instrumento do Distrito Federal é impositiva.
4. Recurso conhecido e não provido.